Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DE CONTRATO ESCOLAR. PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19. EXCESSO DE COBRANÇA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA. ESTUDO BASEADO EM ESTIMATIVAS. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO LAUDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O advento da crise sanitária instaurada em razão da pandemia decorrente do vírus Sars-Cov2 (COVID-19) gerou a necessidade de rápida adaptação da sociedade civil, tendo sido adotadas medidas de isolamento social, a fim de prevenir a propagação de pessoas contagiadas e o aumento do número de casos fatais. Desse modo, a adoção do regime remoto de ensino, determinada pelo Decreto Distrital n. 40.520/2020 ensejou a alteração das relações entre os estabelecimentos de ensino privados e seus alunos/responsáveis financeiros, gerando desequilíbrio financeiro o que ensejou a instauração de ação civil pública a fim de se determinar a adoção de medidas para restabelecimento do equilíbrio contratual, sob a ótica consumerista.
2. O laudo pericial contábil, elaborado com base nos documentos apresentados por ambas as partes, concluiu que houve acréscimo indevido no preço das mensalidades escolares, haja vista que o reajuste das mensalidades foi superior ao incremento das despesas, mesmo ponderando-se o cancelamento acentuado de matrículas e a concessão de descontos aos alunos que apresentaram dificuldades financeiras durante o período da pandemia.
3. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou erro metodológico no estudo realizado segundo parâmetros objetivos em que se levou em consideração todos os elementos de prova acostados aos autos, devendo, portanto, ser mantida a conclusão do perito judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.